Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705892-74.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA SILVA, A. C. M., TULIO CARLOS SANTOS MARGOTTO EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 25 de setembro de 2025 15:47:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador